Tribunal: TJMT
Processo: 1023506-67.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023506-67.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERA GUIA DE ARRUDA - CPF: 057.942.681-58 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), EMERA GUIA DE ARRUDA - CPF: 057.942.681-58 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EMERA GUIA, NÃO PROVIDO RESERVA ADMINISTRADORA, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS
. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO
EM ATÉ TRÊS MESES
.
ALEGAÇÃO DE QUE

TERIA SIDO INFORMADO VALOR DAS PARCELAS DIVERGENTE DO PREVISTO CONTRATUALMENTE
.
AUSÊNC
IA DE PROVAS DA PRÁTICA ILÍCITA
. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA.
TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. RECURSO
DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA
PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, determinando a
extinção
de contrato de consórcio, restituição de valores pagos na forma simples e pagamento de danos morais, sob fundamento de ausência de informações claras

no contrato

e
vício de consentimento.

A requerida/apelante alega que não houve promessa de contemplação ou má prestação de serviços
, que a devolução dos valores
ocorre
após o encerramento do grupo, conforme a Lei 11.795/2008,
e
pugna pela improcedência da ação.

A autora/apelante requer a majoração da indenização por danos morais e
a devolução dos valores pagos em dobro.

II. Questão em discussão

4
. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a existência de vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação
;
(
ii
)
definir
se houve prática de publicidade enganosa por parte
da administradora do consórcio;
(
iii
)
estabelecer
se é possível a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos;

(
iv
)
determinar
se estão presentes os requisitos
para condenação em danos morais;

(
v
)
verificar

a possibilidade de majoração dos danos morais e restituição em dobro dos valores pagos
.

III. Razões de decidir

5. O contrato firmado prevê expressamente que a contemplação
da cota
ocorrerá por sorteio ou lance, inexistindo garantia de contemplação imediata.

6
. Não
houve
comprovação de pr
omessa de contemplação, de ausência de informações claras
quanto ao valor das parcelas e
início
do pagamento, ou
de publicidade enganosa
,

tampouco elementos que comprovem a existência de vício de consentimento
.

7
.
Não se constata irregularidade contratual ou prática abusiva por parte das rés, razão pela qual é indevida a rescisão contratual com devolução imediata e integral dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais.

8
.
Restou prejudicada a análise do pedido de majoração do dano moral e restituição dos valores pagos em dobro.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
da requerida provido e Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de prova da promessa de contemplação
e da ausência de informações claras,
afasta a alegação de
vício de consentimento.
2
. O contrato de consórcio que informa expressamente os critérios de contemplação afasta a configuração de publicidade enganosa. 3. Ausente a prática de ato ilícito,
é
indevida a restituição imediata e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008,
CDC, artigos 2º e 3º
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/06/2023; TJMT, N.U 1010936-17.2019.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcon
des Alves, j. 21/07/2021; TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Emera
Guia de Arruda e Reserva Administradora de Consórcio Ltda. –
Epp
., em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a extinção do contrato de consórcio, condenou a requerida à restituição de R$ 10.470,94, na forma simples e com desconto das taxas de administração previstas contratualmente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Narra à parte autora que firmou contrato de adesão de consórcio imobiliário no valor de R$ 150.000,00 e que pagou uma entrada, no valor de R$ 7.791,46, sob a promessa de contemplação em até três meses, o que não ocorreu. Afirmou que foi enganada ao ser informada pela ré que os pagamentos iniciariam apenas algum tempo após a assinatura e
que o valor da parcela teria
um valor diferente do estipulado no contrato, bem como que após poucos meses, foi surpreendida com o recebimento de oferta de distrato, sob o argumento de que teria efetuado pagamento em desconformidade com o contratado.

A requerida/apelante, em suas razões recursais, alega que não houve promessa de contemplação ou má prestação de serviços, que o contrato é valido e consta expressamente que as contemplações ocorrem apenas por sorteio ou lance, bem como que a devolução dos valores deve ser realizada após o encerramento do grupo, conforme a Lei 11.795/2008. Assevera que a autora leu e assinou termo de responsabilidade reconhecendo ausência de vantagens não contratuais.

A autora/apelante, por sua vez, pugna pela reforma parcial da sentença para majoração da indenização por danos morais e a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores pagos.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, reiterando seus argumentos e pugnando pelo não provimento dos recursos. (Id. 297787907 e Id. 298267353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A relação jurídica é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990. A alegação de propaganda enganosa, somada à suposta omissão de informações essenciais, deve ser analisada sob a ótica
da boa-fé objetiva e do princípio da transparência, que regem as relações de consumo.

Embora a autora/apelante alegue ter sido induzida por promessa de contemplação no prazo de até três meses,
bem como afirmando ter sido

enganada quanto à data de início dos pagamentos
,

e ainda quanto ao valor das parcelas, supostamente divergente do contratado
, não logrou comprovar tais alegações.

Verifica-se dos autos que a autora aderiu voluntariamente ao contrato de participação em grupo de consórcio, cujo teor prevê, de forma clara, que a contemplação da carta de crédito ocorre exclusivamente por sorteio ou lance, inexistindo qualquer previsão de entrega imediata do crédito. Ademais, consta nos autos
,
declaração firmada pela própria consumidora, atestando que não lhe foi prometida contemplação antecipada, o que reforça a presunção de veracidade do documento particular assinado, nos termos do art. 408 do Código de Processo Civil
.

Ademais, logo acima da assinatura da consorciada contratante, está escrito em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis “ATENÇÃO: O vendedor não está autorizado(a) a efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega do bem, caso haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário nã
o assine o contrato de adesão.”

Além disso, foi juntado com a contestação, áudio de ligação em que a representante da requerida lê a cláusula em que a contratante da ciência de que não recebeu nenhuma promessa de contemplação imediata ou com data prefixada, bem como questiona a autora se está ciente que a
contemplação é por sorteio ou lance,
que
responde “Certo”. (Id. 297787864).

Com relação ao valor das parcelas, consta no contrato informação clara do valor de R$ 1.116,46 (Id. 297787428), e apesar de a autora ter juntado documento de solicitação de redução do valor da parcela em 50% até a contemplação (Id. 297787430), não há qualquer prova de que o ped
ido foi deferido ou indeferido.

No entanto, em conversa juntada pela própria autora no Id. 297787437, via aplicativo
Whatsapp
, datada de 17/02/2021, em que a autora solicita a prorrogação de uma das parcelas do contrato por não conseguir realizar o pagamento, a representante da requerida informa que a parcela do contrato é no valor de R$ 558,23, o que evidencia que, na verdade, a autora estaria pagando as pa
rcelas com a redução pleiteada.

Importante consignar que a autora não juntou aos autos boletos ou comprovantes de pagamentos das parcelas contratadas, a fim de compr
ovar o valor efetivamente pago.

Dessa forma, verifica-se que o contrato firmado não prevê a referida garantia de contemplação, nem o início dos pagamentos em mês posterior, além do que os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar publicida
de enganosa ou prática abusiva.

Não se verificam nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca a ocorrência de vício de consentimento apto a macular a formação do negócio jurídico, tampouco conduta da ré que configure inadimplemento contratual grave a justificar a rescisão com devolução integral e imediata do valor pago. Inexiste prova de irregularidade substancial, prática abusiva ou qualquer forma de publicidade que tenha induzido a consumi
dora em erro de modo relevante.

Consequentemente, ante a inexistência de infração contratual imputável à requerida, deve ser reformada a sentença para julgar
improcedentes os pedidos, restando prejudicada a análise do pedido de majoração do dano moral e restituição dos valores pagos em dobro.

A propósito:

"[...]
É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação
. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (
arts
. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.

(N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)
.”
(destaquei)

"[...]
I -
Não procede a alegação de que o autor foi induzido a erro para aderir
a
grupo de consórcio
, quando pretendia realizar simples financiamento,
na hipótese em que o contrato assinado indicava expressamente a modalidade negocial e advertia sobre a ausência de garantia de contemplação imediata.
II – Contrato que, pela
ausência de prova de indução a erro, deve ser encerrado por desistência do aderente
, de forma que a restituição dos valores pagos se submete ao art. 30 da Lei n. 11.795/2008.

(
N.U 1010936-17.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021).
”
(destaquei).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso da requerida para julgar improcedente a ação, bem como
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso
da autora.

Por consequência,
em razão do resultado do julgamento, inverto o ônus
da
sucumbência, para condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como d
os honorários advocatícios
fixados em
1
0
% sobre o valor da causa
, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025